Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CARACTERIZADA. AUTONOMIA DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a caracterização do crime continuado é necessário que estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O instituto da continuidade delitiva não foi concebido para beneficiar o delinquente habitual, mas apenas corrigir distorções em casos em que o agente, visando a um resultado delitivo único, o alcança pelo fracionamento de sua conduta até a obtenção do objetivo visado. Em outras palavras, o crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades nascidas da situação primitiva.
3. Ausente a unidade de desígnio entre os crimes, ainda que cometidos nas mesmas condições de tempo e lugar, e demonstrada a reiteração criminosa, não há se falar em crime continuado.
4. Recurso conhecido e desprovido.